Tribunal: STF
Processo: RE 1483071
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPI. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pela União Federal contra sentença do evento 41, proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança. 



    2. Em sede de apelação, a União Federal, pugnando pela reforma da sentença, defende: (i) a impossibilidade de se aplicar o princípio da anterioridade a isenções de caráter extrafiscal e (ii) a ausência de direito adquirido a regime jurídico apto a afastar a modificação de padrão de isenção e a deixar de recolher impostos. 



    3. O Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI é imposto de competência da União Federal e tem matriz constitucional no art. 153, IV, da CF. Primordialmente, o IPI era conhecido como um tributo de finalidade precipuamente extrafiscal, entretanto, sua finalidade fiscal ganhou relevância ao se constatar vir dele a segunda maior arrecadação entre os impostos federais. Levando em consideração sua finalidade extrafiscal e fiscal, a Emenda Constitucional 42/2003, ao prever a anterioridade nonagesimal para os tributos no art. 150, III, “c”, não excepcionou o IPI, como se observa do §1º desse dispositivo constitucional. Ou seja, no que concerne ao princípio da não surpresa, o IPI é exceção à anterioridade do exercício financeiro, embora seja submetido à noventena, nos termos do §1º, art. 150, da CF. 



    4. Quando o IPI é instituído ou majorado por medida provisória, como in casu, o prazo de 90 dias é contado da publicação da MP, considerando que, nos termos do §2º do art. 62, da CF, ele foi excepcionado da necessidade de conversão em lei até o último dia do exercício financeiro em que editada a MP para produção de efeitos. 



    5. Saliente-se que, não só a majoração direta de tributo clama pela aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta de tributo, como no caso de revogação ou alteração de benefício fiscal. 



    6. Tradicionalmente, o STF entendia que a revogação de isenção não se equiparava à criação ou à majoração de tributo, não sendo aplicável o princípio da anterioridade. Recentemente, a Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal. 



    7. A isenção é uma dispensa legal do pagamento do tributo devido, sendo compreendida, pois, como um benefício fiscal. Nos termos do art. 176, do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. A Lei 8.989/95, então, veio dispor sobre a isenção do IPI na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas com deficiência. 



    8. A MP 1.034/2021, ao modificar a Lei 8.989/98, acarretou revogação parcial da isenção de IPI na aquisição de veículo por pessoas com deficiência, ao excluir do âmbito de sua abrangência os automóveis de valor superior a R$ 70.000 mil. Da mesma forma, ao exigir a permanência do veículo pelo prazo mínimo de 4 anos, em caso de nova aquisição com isenção, impôs limitação temporal mais gravosa. As modificações introduzidas pela MP em tela, portanto, implicaram limitação do benefício fiscal, de modo que somente passam a viger depois de 90 dias a contar da publicação da referida medida provisória, em prestígio ao princípio da anterioridade nonagesimal a que se submete o IPI. 



    9. No caso concreto, o requerimento de isenção foi formulado em 22 de fevereiro de 2021 (evento 1 – anexo 5 - fls. 01). Já a publicação e a entrada em vigor da MP 1.034/2021 ocorreram em 01.03.2021 e o indeferimento de isenção com base nas alterações promovidas pela medida provisória é datado de 06.04.2021 (evento 1 – anexo 5 – fls. 23). Nesse diapasão, como o requerimento foi transmitido anteriormente ao transcurso do prazo de noventa dias a contar da publicação da MP 1.034/2021, deve ser assegurado ao impetrante o direito à isenção de IPI para aquisição de automóvel, com fundamento no inciso IV do artigo 1º da Lei nº 8.989/95, sem as restrições impostas pela Medida Provisória nº 1.034/21 (limitações de valor do bem e de fruição do benefício somente a cada 04 anos). 



    10. Dessa forma, em prestígio ao princípio da anterioridade nonagesimal, o impetrante faz jus à isenção de IPI para aquisição de automóvel, com fundamento no inciso IV do artigo 1º da Lei nº 8.989/95, sem as restrições impostas pela Medida Provisória nº 1.034/21 (limitações de valor do bem e de fruição do benefício somente a cada 04 anos), motivo pelo qual a sentença não merece reparo. 



    11. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e desprovidas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, II, III, a e c; e 153, §§ 1º e 3º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente